Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005601-23.2016.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA AUVENIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 552, CPC. CONSTITUÍDO. COISA JULGADA EXISTENTE. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. APLICADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. Tendo em vista a constituição de título executivo nos autos de ação de Prestação de Contas referente às mesmas partes e abrangendo o contrato bancário em litígio nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil inexistente o interesse de agir da parte autora. 1.2. Autorizar o prosseguimento da Ação Monitória configuraria em violação à coisa julgada formada com o julgamento da segunda fase da Prestação de Contas, uma vez que estabelecido o valor do crédito do banco apelante, e fixados juros e correção monetária. 2. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que foi sucumbente na demanda. Na hipótese dos autos, os embargos à monitória foram acolhidos e o feito extinto sem julgamento do mérito, razão pela qual se mostra correta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11o do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque deixou de analisar a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação equitativa dos honorários sob o argumento de que o montante arbitrado sobre o valor atualizado da causa seria exorbitante, na espécie, porquanto se trate de demanda que não envolve maior complexidade. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que “Não havendo condenação e nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, tal qual fez o juízo. As únicas exceções à regra são os casos de valor irrisório ou inestimável, no qual não se enquadra o caso dos autos” (ID 17194648 - Pág. 10) e a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1824108/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029